Tribunal: CARF
Processo: 16682.901880/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901880/2010-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.608 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE
PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e
Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901880/2010-21
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.608 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901880/2010-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-44.234 (e-fls.
826-830), proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento e
Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, conforme Ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RESSARCIMENTO DE IPI. APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DÉBITOS
LANÇADOS EM AUTO DE INFRAÇÃO.
Mantidos os débitos de IPI lançados em auto de infração e inexistindo outras discussões
quanto aos créditos ou aos cálculos de apuração do saldo ao final do trimestre, há que se
manter, igualmente, o resultado do saldo originalmente apurado pela autoridade
lançadora.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A apresentação de prova documental deve ser feita no momento da impugnação. A
juntada de documentos após a impugnação somente é permitida nas situações
expressamente previstas, devendo ser indeferidos eventuais pedidos em desacordo com
o estatuído. A prova documental superveniente deve observar as condições
discriminadas no § 4o do art. 16 do PAF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Trata o presente da análise do ressarcimento de créditos básicos de IPI,
relativamente ao 2o trimestre de 2006, no montante de R$ 541.890,20 (quinhentos e
quarenta e um mil, oitocentos e noventa reais, vinte centavos), apurado pelo
estabelecimento de CNPJ 33.113.309/0014-61, e materializado pela apresentação da
declaração de compensação DCOMP no 33373.01508.270810.1.7.01-8102. Contudo, o
crédito pleiteado não foi reconhecido e a compensação não foi homologada.
Cumpre registrar que, inicialmente, a compensação foi declarada em 26/07/2006,
por meio da DCOMP no 06946.35573.260706.1.3.01-0849, sendo, posteriormente,
retificada pela DCOMP no 08067.97803.190410.1.7.01-5974 e, depois, pela DCOMP no
33373.01508.270810.1.7.01-8102,
sendo este o objeto do presente processo administrativo.
O despacho decisório (fl. 788) fundamentou-se no Parecer SEORT/DRF/BRE/SP
no 361/2011 (fl. 787) para concluir pela não homologação da compensação. O Parecer,
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.608 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901880/2010-21

por sua vez, apoiou-se nas informações prestadas no Termo de Informação Fiscal (fls.
2/3) e no Termo de Verificação e Encerramento Parcial da Ação Fiscal (fls. 4/23). Em
suma, a Fiscalização constatou que diversos dos produtos industrializados pelo
estabelecimento tiveram saída com classificação fiscal e/ou alíquota do imposto
incorretas, resultando em uma tributação inferior ao que deveria ter sido aplicada. Ao
apurar débitos de IPI, a autoridade fiscal lavrou o auto de infração (processo
administrativo no 13896.722236/2011-76), reconstituiu a escrita fiscal e verificou que, ao
invés de credor, o saldo era devedor ao final do trimestre.
A interessada foi cientificada do despacho decisório em 18/10/2011 (fl. 824). Em
17/11/2011, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 793/798), defendendo, em
síntese, que as classificações fiscais por ela adotadas foram corretas, de modo que não
cabe a reconstituição da escrita fiscal que redundou no não reconhecimento do direito
creditório. Ao final, pugna pela homologação da compensação declarada e protesta pela
produção de provas.
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica, com abertura de
documento em data de 11/10/2013 (e-fls. 840) e ciência por decurso de prazo de leitura em data
de 25/10/2013 (e-fls. 841), apresentando o Recurso Voluntário de e-fls. 843-858 em data de
11/11/2013 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 859), pelo qual pediu o
provimento do recurso para reforma do Acórdão recorrido e homologação da compensação
declarada através do PER/Dcomp no 33373.01508.270810.1.7.01-8102, o que fez argumentando
sobre a utilização da classificação fiscal constante no item 49 da NCM, resultando no direito
creditório pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Proposta de conversão do julgamento em diligência
Conforme relatado, o despacho decisório (e-fl. 788) fundamentou-se no Parecer
SEORT/DRF/BRE/SP no 361/2011 (e-fl. 787) para concluir pela não homologação da
compensação. O Parecer, por sua vez, apoiou-se nas informações prestadas no Termo de
Informação Fiscal (e-fls. 2/3) e no Termo de Verificação e Encerramento Parcial da Ação Fiscal
(e-fls. 4/23).
Em razão do débito de IPI, apurado através do PAF no 13896.722236/2011-76,
procedeu-se à reconstituição da escrita fiscal do tributo, não sendo apurado saldo credor do
imposto passível de ressarcimento em nenhum dos trimestres calendários considerados,
conforme demonstrativo anexado aos autos. Com isso, após ajustes em função dos débitos
realizados pela fiscalização, assim restou apurado (e-fls. 3):
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.608 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901880/2010-21

A defesa tem por argumentação que:
 Os bens objeto de suas atividades foram corretamente classificados no
código NCM 4911.99.00, conforme Nota Explicativa 12 ao Capítulo 48,
de modo que não cabe a reconstituição da escrita fiscal;
 No Auto de Infração lavrado no PAF no 13896.722236/2011-76, com
idêntico objeto, foi desconsiderada a classificação fiscal no Código NCM
4911.99.00 (Outros impressos – alíquota zero), adotada pela Contribuinte
e, por isso, concluiu-se que não teria recolhido o IPI devido nas saídas dos
mesmos impressos, absorvendo os créditos de IPI pelos débitos apurados
naquela fiscalização.
Ocorre que o auto de infração objeto do PAF no 13896.722236/2011-76 foi
mantido integralmente através do v. Acórdão no 3302-003.028, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção deste Tribunal Administrativo, de relatoria do I. Conselheiro
José Fernandes do Nascimento, pelo qual foi negado provimento ao Recurso Voluntário,
conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2006
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ARTIGOS IMPRESSOS E CARTÕES MAGNÉTICOS
PERSONALIZADOS. ENQUADRAMENTO NA NOMENCLATURA COMUM DO
MERCOSUL (NCM). APLICAÇÃO DAS REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
O enquadramento na NCM de artigos impressos e cartões magnéticos produzidos por
estabelecimento gráfico sob encomenda, ainda que personalizados, é determinado pelas
seis Regras Gerais Interpretativas do Sistema Harmonizado (RGI/SH) e pelas duas
Regras Gerais Complementares da NCM (RGC/NCM), complementadas com os
esclarecimento das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias (NESH).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2006
ATIVIDADE MISTA. ATIVIDADE DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE ARTIGOS
IMPRESSOS PERSONALIZADOS CUMULADA COM A PRESTAÇÃO DE
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.608 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901880/2010-21

SERVIÇOS GRÁFICOS. INCIDÊNCIA DO IPI SOBRE A SAÍDA DOS ARTIGOS E
DO ISS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS. POSSIBILIDADE.
A incidência do ISS sobre a prestação de serviços gráficos não exclui a incidência do
IPI sobre a saída dos artigos impressos produzidos pelo estabelecimento, mediante
operações de industrialização de transformação ou beneficiamento.
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL GRÁFICO. ARTIGOS IMPRESSOS E
CARTÕES MAGNÉTICOS PERSONALIZADOS. DESTINAÇÃO DO PRODUTO
PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DO IPI. POSSIBILIDADE.
É legítima a incidência do IPI na saída estabelecimento industrial gráfico de artigos
impressos personalizados, incluindo cartões de PVC, com ou sem tarja magnética,
dotados ou não de circuito eletrônico integrado (“microchip”), independentemente da
destinação ser para uso próprio ou utilização na atividade operacional do encomendante,
uma vez que a destinação final do produto é irrelevante para a definição da incidência
do tributo em questão. Ademais, o fato de o produto não ser recolocado em circulação
comercial ou produtiva não conduz à conclusão de que o IPI, nesta hipótese, seja
indevido, pois tal conclusão equivaleria a conceder isenção de tributo, ao arrepio de lei
específica, o que é expressamente vedado pelo art. 150, § 7o, da CF/1988.
Recurso Voluntário Negado.

O v. Acórdão no 3302-003.028 foi mantido perante a 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, conforme Ementa do v. Acórdão no 9303-007.920, de
relatoria do I. Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2006
ATIVIDADE MISTA. ATIVIDADE DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE ARTIGOS
IMPRESSOS PERSONALIZADOS CUMULADA COM A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS GRÁFICOS. INCIDÊNCIA DO IPI SOBRE A SAÍDA DOS ARTIGOS E
DO ISS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS. POSSIBILIDADE.
A incidência do ISS sobre a prestação de serviços gráficos personalizados não exclui a
incidência do IPI sobre a saída dos artigos impressos produzidos pelo estabelecimento,
mediante operações de industrialização de transformação ou beneficiamento. A
legislação aplicável à interpretação do caso concreto é aquela já vigente à época dos
fatos geradores e não fazia qualquer exceção à incidência do IPI.

O processo em referência encontra-se em fase de análise de Embargos de
Declaração, cuja entrada neste Tribunal ocorreu em data de 10/06/2019, conforme consulta1
abaixo colacionada:

1 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.608 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901880/2010-21

Como se depreende dos fatos acima, uma vez que o direito creditório objeto deste
litígio foi indeferido em razão da reconstituição da escrita fiscal após débito apurado, tem-se que
a análise deste processo depende do resultado do lançamento de ofício, tornando necessário o
trânsito em julgado da decisão proferida naqueles autos.
Deste modo, voto por converter o julgamento em diligência para que o
presente processo aguarde na unidade preparadora até a constituição definitiva do crédito
tributário no Processo Administrativo Fiscal no 13896.722236/2011-76.
Após o trânsito em julgado no PAF no 13896.722236/2011-76, deve ser anexado o
inteiro teor da respectiva decisão definitiva, com o retorno dos presentes autos para julgamento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital